Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO DA CANDIDATA NO DODF E SITE DA BANCA. TRANSCURSO DE LONGO LAPSO TEMPORAL DESDE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, TRANSPARÊNCIA E RAZOABILIDADE. INOBSERVÂNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABERTURA DE NOVO PRAZO.
1. O Edital se constitui na lei que rege o concurso, estabelecendo regras obrigatórias a serem observadas tanto pelos candidatos participantes da seleção quanto pela Administração, sendo certo, ainda, que permanece atrelado às disposições legais, em atenção ao princípio da legalidade.
2. Hipótese em que o concurso se encerrou em 2017 e o Edital para convocação dos candidatos aprovados somente foi publicado em junho de 2022, após prorrogação por dois anos e suspensão em face da pandemia. 2.1. A despeito da previsão editalícia de que é responsabilidade exclusiva do candidato o acompanhamento das publicações, tal previsão deve ser analisada em conformidade com as circunstâncias específicas do caso, observada a razoabilidade e ponderando se seria possível assegurar a ciência dos candidatos quanto à convocação para as demais etapas do concurso. 2.2. O Edital de Concurso Público no 001, de 1o de julho de 2016, no item 18.1 estabelece que (O)s candidatos serão convocados por meio de editais a serem publicados no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e divulgados na Internet, e no subitem 19.2, prevê a responsabilidade do candidato em acompanhar a publicação dos atos, editais e comunicados referentes ao certame no DODF e no site da banca. Contudo, o transcurso de mais de 4 (quatro) anos da última fase do concurso promove o desvirtuamento desta previsão editalícia, porquanto não é legítimo e razoável esperar do candidato que mantenha constante vigília por tão longo período.
3. Tem prevalecido na jurisprudência o entendimento de que caracteriza violação aos princípios da publicidade e da razoabilidade a convocação para determinada fase de concurso público mediante publicação do chamamento em diário oficial e pela internet, quando transcorrido considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a publicação da nomeação de candidato para o curso de formação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, por um prazo extenso, esse tipo de publicação eletrônica, hipótese em que se exige a notificação pessoal do candidato de sua nomeação. Precedentes do TJDFT.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.